Tribunal: STF
Processo: HC 74162
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
        - No caso, não foi a defesa intimada para oferecer contra-
razões à apelação do assistente de acusação, o que é causa de
nulidade do julgamento desse recurso, máxime quando é manifesto o
prejuízo, uma vez que a condenação do paciente adveio dele,
absolvido que fora pela sentença de primeiro grau.
        Habeas corpus deferido.